Tribunal: STF
Processo: HC 160742
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de Sorocaba/SP, no processo de execução nº 0005465-86.2017.8.26.0521, deixou de acolher pedido voltado ao implemento de livramento condicional, assentando não cumprido o requisito objetivo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 460.079/SP, o qual teve a liminar indeferida.
    O impetrante sustenta atendidos os pressupostos necessários à concessão do benefício, previstos no artigo 131 da Lei de Execução Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja implementado livramento condicional. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de junho último, revelou haver o Juízo reconhecido o direito à progressão ao regime aberto, expedindo ordem de soltura.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a fixação do regime aberto, pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de Sorocaba/SP, tem-se o prejuízo do pedido de liminar, no que voltado à obtenção de livramento condicional.
    3. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator